Tribunal: TJDFT
Processo: 0713067-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. JUROS DE MORA A PARTIR DE 29.06.2009. JUROS DA POUPANÇA.
1. Nos autos da ação coletiva no 2011.01.1.000491-5 foram arbitrados juros de mora da poupança para o período a partir de 29.06.2009, o que foi observado pelo credor.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.